Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029727-41.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR - CPF: 967.068.481-15 (AGRAVADO), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que limitou juros moratórios a 1% ao mês e regulou a sucumbência proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reforma da decisão que limitou os juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a capitalização de juros na normalidade contratual (Súmula 539/STJ), mas veda-se na mora por onerosidade excessiva (Súmula 379/STJ).

4.

O agravo interno apenas rediscute matéria já decidida, sem trazer elementos novos.

5.

A decisão agravada está alinhada com jurisprudência consolidada que exige demonstração de erro para alteração da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A capitalização de juros é válida apenas no período de normalidade contratual.

2.

A rediscussão de matéria sem demonstração de erro não autoriza a reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
(N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025; .U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025; Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
oposto
por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que acolheu em parte o pedido inicial, apenas para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês.

Em síntese, ratifica a tese do apelo acerca da legalidade dos juros moratórios.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno
interposto nos autos da
Ação Revisional de Contrato
contra a decisão monocrática que em apelação, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que limitou a taxa de juros moratórios a 1% ao mês e regulou os ônus da sucumbência de forma proporcional.

Por primeiro, observa-se que diferente do que alega o banco recorrente a capitalização de juros no período da normalidade contratual foi admitida, nos termos da súmula 539 do STJ. O que se afastou, como fez a r. sentença, foi a onerosidade excessiva dos juros moratórios, nos moldes da súmula 379 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - APELO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento. 3-Ao exame detido da peça de ingresso, conclui-se inexistir qualquer afronta ao artigo 330, do CPC, uma vez que possui causa de pedir e pedidos bem delineados, da narração dos fatos decorre conclusão lógica, o pleito é juridicamente possível, os pedidos são compatíveis entre si e há a quantificação do valor controverso. Ressalta-se que se trata de demanda simples, cuja discussão se resume tão somente à abusividade dos juros moratórios de 8,10%, que restou limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, não se justificando a exigência de planilha detalhada de cálculos do consumidor neste caso. 4-
Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença.
(N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Vê-se, então, que a questão foi devidamente, do que se revela a intenção do banco recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS

MORATÓRIOS
A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do
STJ
, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.
A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de
juros

moratórios
acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do
STJ
(Súmula
379
/
STJ
).
A cobrança de comissão de permanência, conforme entendimento consolidado no
STJ
, somente é válida se limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e desde que não cumulada com
juros
remuneratórios,
juros

moratórios
, multa contratual ou correção monetária (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
STJ
).
O contrato analisado previa
juros

moratórios
de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada.
Assim, correta a decisão que reduziu os
juros

moratórios
para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos
moratórios
cumulativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos
juros

moratórios
, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula
379
do
STJ
.
A comissão de permanência somente é válida se limitada à taxa média de mercado e não cumulada com
juros
remuneratórios,
juros

moratórios
, multa contratual ou correção monetária, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
STJ
.
(...)
(N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”. (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025